Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO C/C REDUÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO CC/16. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por Adriano Cesário Almeida e Dayane Cesário Almeida contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado pelos ora apelantes, no tocante à declaração de nulidade de doação inoficiosa, por verificar a ocorrência de prescrição.

2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa” (REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022). Ademais, o termo a quo do aludido prazo prescricional consiste, em regra, na data do registro do ato que se pretende anular.

3. Extrai-se dos autos que os irmãos Adriano e Dayane ajuizaram, em 23/5/2023, ação declaratória de nulidade de doação c/c redução de doação inoficiosa, discorrendo que o genitor, quando em vida, realizou doações de quotas societárias em prol dos filhos Adriana, Andrea e André, prejudicando os demais herdeiros. Acrescentaram que houve simulação, pois o genitor, a despeito de não possuir mais quotas societárias, continuou administrando e participando da gestão da empresa.

4. Se o ato jurídico questionado pelos autores foi praticado na vigência do Código Civil de 1916, depreende-se que a ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa se submete ao prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, sendo que, com o advento do Código Civil de 2002, o prazo foi reduzido para 10 (dez) anos. De acordo com a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC/02 e tendo em vista que, quando da entrada em vigor do CC/02, já tinha transcorrido mais da metade do reportado prazo, verifica-se que subsiste a aplicação do prazo prescricional vintenário, fulminando-se a pretensão em 27/11/2009.

5. Impende reforçar, como asseverado pela d. sentenciante, que, “mesmo que se considere a data da última alteração contratual, quando OSMAR se retirou da sociedade, em 01/02/1996, arquivado na JCISDF em 27/08/1996 (ID 159704652), há que ser reconhecida a prescrição, eis que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 10/01/2003, apenas havia decorrido 6 anos e 4 meses e, assim, passou-se a considerar o prazo prescricional decenário, tendo a prescrição ocorrido em 26/08/2006”.

6. Anote-se que as alegações dos apelantes no tocante à ocorrência de simulação quanto às doações das quotas societárias, sob o argumento de que o genitor continuou na administração da empresa, não favorecem a pretensão delineada na petição inicial, pois, na presente ação, não se questionam atos de gestão, afigurando-se, portanto, que os recorrentes intentam apenas afastar a incidência do prazo extintivo com tal argumentação.

7. Recurso conhecido e desprovido.